Tribunal: TJMT
Processo: 0038966-59.2019.8.11.0042
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038966-59.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Advertência / Repreensão, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIENE ALVES DE SOUSA LIMA - CPF: 708.759.441-91 (APELANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO - CPF: 694.162.221-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), WESLEY CHAMOS DE ARRUDA - CPF: 005.161.461-81 (ADVOGADO), JANIA MIKAELLE GODOY MONTEIRO MATOS - CPF: 032.342.671-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR MILITAR- APLICAÇÃO DE PENA DE 10 (DIAS) DE PRISÃO – TRANSGRESSÃO AOS ITENS 1, 16, 18 E 20 DO RDPM/MT C/C ARTIGOS 44, IV, V, 46, § 2º, II E ARTIGO 47, I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 555/2014 – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADES NA CONDUÇÃO DA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA – PENA APLICADA DE ACORDO COM A DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Da leitura de toda documentação apresentada nos autos não é possível visualizar a presença de vícios de natureza formal ou material a ensejar a nulidade sindicância administrativa para afastar a penalidade aplicada, uma vez que foram observados o devido processo legal e o direito ao contraditório e a ampla defesa.

O controle judicial dos atos administrativos disciplinares se limita ao campo da regularidade do procedimento, bem como a legalidade do ato, não sendo possível adentrar na análise do mérito administrativo.

Ausente qualquer ilegalidade, deve ser mantido hígido o ato que aplicou a pena de 10 (dez) dias de prisão a parte autora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Luciene Alves de Sousa Lima contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal e Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de anulação proposta em face do Estado de Mato Grosso.

Alega que a anulação do ato administrativo sancionatório é medida que se impõe tendo em vista que não houve comprovação de que tenha praticado qualquer transgressão, pelo contrário, o que se extrai da sindicância é que a Recorrente é uma excelente servidora e desempenha sua função com maestria.

Assevera que foram expostos fatos e provas que demonstram ausência de conduta transgressora não devendo prevalecer de maneira alguma a punição que lhe foi imposta consistente em 10 (dez) dias de prisão.

Afirma que, no dia dos fatos, deixou de entregar as notas faltantes quando solicitadas uma vez que não estavam finalizadas, sendo que o excesso de serviço na seção de ensino STE e por estar desempenhando sozinha suas funções impediu em parte a finalização destas.

Assegura que o descumprimento da ordem que lhe foi imposta se deu em razão de fato imprevisível, resultante de ações humanas, visto que nem todas as notas foram recebidas, motivo pelo qual não havia como finalizá-las.

Pontua que no caso não se verifica a ocorrência de dolo uma vez que sempre disponibilizou as notas, inexistindo situação semelhante trazida aos autos da sindicância.

Sustenta que jamais infringiu o disposto nos itens 16, 17, 18 e 20 do anexo constante no RDPM/MT.

Requer ao final o provimento do recurso para que seja julgada procedente a ação anulatória.

O Apelado apresentou contrarrazões rebatendo os argumentos expendidos no apelo, postulando pelo desprovimento do recurso.

A procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer por entender pela inexistência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Luciene Alves Sousa Lima ajuizou ação ordinária de anulação de punição disciplinar militar com pedido de tutela provisória de urgência,
inaudita altera pars
em face do Estado de Mato Grosso, alegando em síntese que:

“ Foi instaurado em seu desfavor Procedimento Administrativo- Sindicância Administrativa Acusatória por meio da Portaria n. 3/SIND/-ACUS/5º CR-SEDE/2016 pelo 5º Comando Regional da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Narra que é Policial Militar e era a época dos fatos responsável pela Seção Técnica de Ensino (STE)

do 5º Comando Regional

e foi acusada de ter praticado transgressão disciplinar ao se recusar a cumprir ordem legal e direta do Cb PM Cleuton Roberto Silva Morbeck Junior e de ter faltado com a verdade ao alegar que estaria cumprindo determinação da Maj PM Andréia Vital da Costa em não repassar as notas e a classificação final dos alunos Soldado PM.

Afirma que a punição que lhe foi imposta é absurda e indevida visto que no curso da Sindicância ficou comprovado que não incorreu na prática de qualquer transgressão, não havendo que se falar em reprimenda em seu desfavor, razão pela qual sua absolvição é medida impositiva, motivo pelo qual ajuizou a medida judicial”

Após oportunizar o contraditório e a instrução processual o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos contidos na preambular.

São esses os fatos a serem analisados.

De acordo com os documentos acostados aos autos foi instaurada a Sindicância em 9/11/2016 para apurar os fatos imputados a Recorrente, a qual teria, em tese, praticado transgressão disciplinar, desrespeitando o dispositivo contido na Lei Complementar n. 555/14 (Estatuto dos Militares de Mato Grosso) e Decreto n. 1.329/78 (RDPM/MT) ao se recusar a cumprir ordem legal e direta do Cb PM Cleuton Roberto Silva Mormeck Junior, bem como faltando com a verdade ao alegar que estaria cumprindo determinação da Maj PM Andreia Vital Costa.

No curso da sindicância todos os envolvidos foram ouvidos, bem como as testemunhas de defesa e acusação e foi dada a Recorrente ampla defesa e contraditório, inclusive comparecendo nos atos acompanhada de seu advogado.

Após a conclusão da sindicância a Recorrente interpôs recurso às demais instâncias administrativas, não obtendo, contudo, êxito em reverter a sanção que lhe fora aplicada.

Assim sendo, da análise do processo, extrai-se que não foram constatadas irregularidades procedimentais e nem ilegalidades na condução da sindicância administrativa instaurada em desfavor da Apelante.

Dessa forma, da leitura de toda documentação apresentada nos autos não é possível visualizar a presença de vícios de natureza formal ou material a ensejar a nulidade da sindicância

administrativa, ante o fato de que, conforme já exposto alhures, foram observados o devido processo legal e o direito ao contraditório e a ampla defesa.

Na hipótese, o controle judicial dos atos administrativos disciplinares se limita ao campo da regularidade do procedimento, bem como a legalidade do ato, não sendo possível adentrar na análise do mérito administrativo.

Nesse sentido a jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA NO ESTADO DA PARAÍBA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO DO CARGO DE TÉCNICO DE CONTABILIDADE. ART. 132, IV E XIII, C/C ART. 117, IX, DA LEI 8.112/90. RECEBIMENTO INDEVIDO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO AFASTADAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA, EM FACE DO ALEGADO PEQUENO VALOR DO PREJUÍZO, DECORRENTE DA PERCEPÇÃO INDEVIDA DE DIÁRIAS DE VIAGENS. DEMISSÃO DECORRENTE DE VÁRIAS CONDUTAS PRATICADAS PELO IMPETRANTE, QUE LEVARAM À PERCEPÇÃO INDEVIDA DE DIÁRIAS DE VIAGENS. CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. LIMITES. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DISCIPLINARES DOLOSAS, PUNÍVEIS COM DEMISSÃO, PRATICADAS PELO IMPETRANTE, APURADAS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. TEMPO DE SERVIÇO DO IMPETRANTE, COMO SERVIDOR PÚBLICO, E BONS ANTECEDENTES FUNCIONAIS. INSUFICIÊNCIA PARA AMENIZAR A PENA DE DEMISSÃO, SE CONFIGURADAS INFRAÇÕES GRAVES. PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO, RELACIONADOS AO MESMO PAD. SEGURANÇA DENEGADA.

(...)

IV.
A Primeira Seção do STJ tem entendido que "o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar
" (STJ, MS 15.828/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 12/04/2016). No mesmo sentido: STJ, MS 22.828/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 21/09/2017; MS 20.908/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/10/2017.

(...)

VI.
A jurisprudência desta Corte também tem-se orientado no sentido de afastar a eventual ofensa ao princípio da proporcionalidade, quando a pena de demissão do serviço público for a única punição prevista em lei pela prática das infrações disciplinares praticadas pelo servidor
(STJ, MS 15.832/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/08/2012; MS 17.868/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 23/03/2017; MS 20.052/DF, Rel.Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 10/10/2016).

(...)

(MS 19.995/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 19/12/2018)

De igual modo, o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO -

AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE GARANTIDOS - AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

1 - No controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade
.

2 - O ato administrativo que se apresenta formalmente perfeito, que reúne as condições de validade e de eficácia, deve ser mantido.

(...)

(N.U 0023254-33.2011.8.11.0002, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 07/08/2018)

Com relação a pena aplicada – 10 (dez) dias de prisão -, registre-se que é ato discricionário da administração, que aplicará a sanção que julgar cabível, oportuna e conveniente.

A propósito do tema, infere-se a lição do ilustre doutrinador Hely Lopes Meireles:

“ Outra característica do poder disciplinar é seu discricionarismo, no sentido de que não está vinculado a prévia definição da lei sobre a infração funcional e a respectiva sanção. Não se aplica ao poder disciplinar o princípio da pena específica que domina inteiramente o Direito Criminal comum, ao afirmar a inexistência da infração penal sem prévia lei que a defina e apene: ‘nullum crimen, nula poena sine lege’. Esse princípio não vigora em matéria disciplinar.
O administrador, no seu prudente critério, tendo em vista os deveres do infrator em relação ao serviço e verificando a falta, aplicará a sanção que julgar cabível, oportuna e conveniente, dentre as que estiverem enumeradas em lei ou regulamento para a generalidade das infrações administrativas
.

A aplicação da pena disciplinar tem para o superior hierárquico o caráter de poder-dever, uma vez que a condescendência na punição é considerada crime contra a Administração Pública”.
(
in
, Direito Administrativo Brasileiro, 41ª ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 140). (Grifei)

Nesse prisma, não ficou comprovada a existência de ilegalidades na sindicância administrativa, uma vez que conduzida de acordo com os ditames legais e em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa insculpidos na Carta Magna.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021